Tribunal: TJMT
Processo: 1031540-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031540-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE SUPOSTA OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL E NÃO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora que ajuizou ação regressiva de ressarcimento em
face de concessionária de energia elétrica, pleiteando a restituição de R$12.422,86 pagos a seus segurados em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, alegadamente decorrentes de falha na prestação do serviço. Alega que os documentos anexados aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os prejuízos e a oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os laudos técnicos apresentados pela autora, são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, legitimando o pedido de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, salvo ocorrência de causas excludentes.

Os laudos técnicos apresentados pela autora são documentos unilaterais e foram elaborados por pessoa não qualificada, em descompasso com o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e com a Decisão Normativa CONFEA
no 70/2003, que exige a emissão desses documentos por profissional habilitado.

A ausência de prova técnica idônea do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano alegado
impede
o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, para fins de ressarcimento, a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado.

Laudo técnico unilateral e elaborado por pessoa não habilitada, nos termos das normas da ANEEL e do CONFEA, não possui força probatória suficiente para demonstrar a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”
; Decisão Normativa CONFEA no 70/2003, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 10045934620238110041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023,
publ
. 27.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais julgada improcedente com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atualizado da causa.

A
apelante sustenta que houve erro na apreciação das provas produzidas. Afirma que os equipamentos segurados sofreram danos em razão de oscilações e distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição mantida pela apelada.

Defende que, após os eventos, os segurados contrataram oficinas técnicas independentes, as quais apontaram origem elétrica como causa das avarias, o que
s
eria suficiente para caracterizar o nexo causal.

Alega que a responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se exigindo prova de culpa.

Argumenta que os laudos apresentados atendem às exigências da regulamentação da ANEEL, em especial do PRODIST e da Resolução n
.
1.000/2021, não havendo obrigação de que tais documentos sejam subscritos por profissionais vinculados à
apelad
a.

Apo
nta, ainda, que a ré não juntou aos autos os relatórios técnicos necessários para comprovar a inexistência de perturbação na rede elétrica na data dos fatos, o que reforça a presunção de falha na prestação do serviço.

R
equer a reforma do julgado para condenar a apelada ao ressarcimento do valor indenizado, acrescido de correção monetária, juros legais e verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada
aduz
, em síntese, que a
S
eguradora não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, especialmente o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica.
E
que os laudos e orçamentos
anex
ados
n
o
processo

possuem natureza unilateral, não foram submetidos ao contraditório e carecem de elementos técnicos mínimos, como identificação e qualificação profissional do responsável, além de registro em órgão competente.

R
e
ssalta
que tais documentos não afastam outras causas possíveis para as avarias, como defeito próprio do equipamento, desgaste natural, falhas na instalação elétrica interna ou eventos externos, a exemplo de descargas atmosféricas.

Consign
a, ainda, que os bens não foram preservados para eventual perícia, o que inviabilizou qualquer verificação técnica direta.

Registr
a que a seguradora indenizou os segurados por liberalidade, sem observância das cláusulas contratuais, pois não houve comunicação imediata do sinistro, tampouco preservação do estado dos equipamentos, além de haver pagamento por riscos excluídos e por bens não cobertos pela apólice.
Explica
que, nessas condições, não se operou a sub-rogação legal, inexistindo direito de regresso.

Pugna pel
o não provi
mento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré dos R$
12.422,86
que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, os laudos técnicos juntados com a inicial não apresentam o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e não foram confeccionados por pessoa

qualificada

(Id 33
2387376
- págs.
9
/1
0
e 15
,
e
Id 33
2387377

- pág.
7
), o que fere o artigo

602, inciso VIII, “b”, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2o As atividades discriminadas no caput do art. 1o, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA

– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos
que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação

danos
”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen

Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, a restituição postulada não comporta acolhimento.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026